Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705746-68.2021.8.07.0010 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Leandro Mendes de Souza Apelado: WS Comércio de Piscinas Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Leandro Mendes de Souza contra a sentença (Id. 32315080) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. I, em composição com os artigos 330, inc. IV e 321, todos do Código de Processo Civil. No caso Leandro Mendes de Souza ajuizou ação reivindicatória, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, contra a sociedade empresária WS Comércio de Piscinas Ltda, com o intuito de reaver o imóvel localizado na QR 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria. A tutela antecipada requerida foi deferida por meio da decisão referida no Id. 32314946. A sociedade empresária demandada ofereceu contestação (Id. 32314953), oportunidade em que requereu a revogação da tutela antecipada concedida, tendo asseverado que a demanda deveria ter sido proposta contra a sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda – EPP. O Juízo singular revogou a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 32315047). Na ocasião, determinou que o réu promovesse a inclusão da sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda – EPP no polo passivo da demanda. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 32315080) por meio da qual o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. I, em composição com os artigos 330, inc. IV e 321, todos do CPC. Na oportunidade o Juízo de origem asseverou, em síntese, que o autor não cumpriu a determinação judicial aludida. O apelante argumenta em suas razões recursais (Id. 32315100), em síntese, que o Juízo singular agiu de modo contraditório ao promover a extinção prematura do processo. Assevera que a sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda – EPP é parte ilegítima para integrar a relação jurídica processual em exame. Argumenta que adquiriu o bem imóvel em questão por meio de negócio jurídico celebrado com a Terracap, por meio de licitação, mas a recorrida tem exercido a posse do aludido imóvel, situação que demanda a atuação do Poder Judiciário com a finalidade de garantir a plena fruição por quem tem seu domínio. Diante desse contexto requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imissão do recorrente na posse do bem imóvel em questão, pretendendo também que a sociedade empresária recorrida efetue o depósito, em Juízo dos valores dos alugueres respectivos como indenização pelo uso do bem. Quanto ao mais requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o subsequente retorno dos autos à instância de origem, para que seja retomado o curso do processo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 32315101 e Id. 32315102). É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada nas hipóteses prefiguradas no art. 1012, § 1o, do CPC. Nesse contexto, de acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Na presente hipótese, no entanto, o apelante requereu a antecipação da tutela recursal. Com efeito, é certo que a antecipação dos efeitos da tutela só é possível até o proferimento da sentença. Por essa razão, aliás, o art. 1019, inc. I, do CPC, se refere expressamente à antecipação da tutela recursal nas hipótese de interposição de agravo de instrumento. Em relação à apelação, no entanto, o referido diploma normativo se limita a estabelecer hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso nos casos em que não houver o aludido efeito de modo automático. Além disso é relevante destacar que no presente caso não houve sequer exame do pedido formulado pelo autor, ora apelante, pelo Juízo de origem, que extinguiu o processo sem exame do mérito. As questões subjacentes deverão ser avaliadas no momento do julgamento do recurso. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília–DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator